Tribunal: TJSP
Processo: 1002742-47.2022.8.26.0248
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-08
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – Preliminar de não conhecimento do recurso – Observância ao princípio da dialeticidade - Alegação da autora de que, visando obter empréstimo pessoal, foi vítima de estelionato – Sentença de rejeição dos pedidos – Recurso da autora – Inadmissibilidade do pedido de reforma - Culpa da vítima configurada – Aplicação do art. 14, § 3o, II, do CDC – SENTENÇA CONFIRMADA,

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – Preliminar de não conhecimento do recurso – Observância ao princípio da dialeticidade - Alegação da autora de que, visando obter empréstimo pessoal, foi vítima de estelionato – Sentença de rejeição dos pedidos – Recurso da autora – Inadmissibilidade do pedido de reforma - Culpa da vítima configurada – Aplicação do art. 14, § 3o, II, do CDC – SENTENÇA CONFIRMADA, com fundamento no art. 252, do RITJSP – Sucumbência recursal – Art. 85, § 11, do CPC – RECURSO DESPROVIDO.